Tribunal: TJDFT
Processo: 0030011-30.2016.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO VERBAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. As balizas da sentença devem estar inseridas no pedido. Em decorrência desse princípio, denominado da conformidade, por outros também chamado do paralelismo, da congruência ou da adstrição, o juiz não poderá julgar ultra, extra ou citra petita.
2. Certificado que as teses são novas, cuja questão de fundo visa, em tese, impulsionar o Poder Judiciário para que profira decisão fora das balizas dos pedidos iniciais, a inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância e lealdade processual, pelo que não podem ser conhecidas.
3. A assinatura dos documentos únicos de transferência dos veículos (DUTs), emitidos pelo DETRAN/DF, faz com que supostamente inexista alguma mácula no contrato de compra e venda celebrado entre as partes, haja vista que atestam a intenção dos contratantes em ratificar o negócio.
4. O autor era proprietário dos bens, entretanto afirma que a compradora dos veículos não procedeu ao pagamento integral do negócio, entretanto, se inexiste prova de quanto recebeu pela transação, não se mostra possível atestar quanto ainda tinha por receber. Art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
5. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.